Tribunal: TJDFT
Processo: 0731701-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731701-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR SOUSA VELOSO AGRAVADO: MASSA INSOLVENTE DE JOAO VICTOR VELOSO FILHO, MASSA INSOLVENTE DE AURORA MARIA SOUSA VELOSO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49647316) interposto por VICTOR SOUSA VELOSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pelo agravante em desfavor de MASSA INSOLVENTE DE JOÃO VICTOR VELOSO FILHO e MASSA INSOLVENTE DE AURORA MARIA SOUSA VELOSO, indeferiu a suspensão do leilão do imóvel. O agravante buscava a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma a obstar a realização do leilão agendado para o dia 14/8/2023. A liminar foi indeferida (ID 49681240). Os declaratórios manejados pelo recorrente foram rejeitados (ID 49969491). O agravante, em petição de ID 50922826, apresenta o documento de ID 50922833, onde consta informação de que o leilão foi realizado no dia 29/08/2023 e que o bem foi arrematado. Assim, intime-se o recorrente para se manifestar se remanesce o interesse processual no presente agravo de instrumento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador